Tribunal: STF
Processo: AI 850112
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCONTO PROPORCIONAL. SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional.



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.